Tribunal: TJES
Processo: 0007430-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007430-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARNALDINHO GONCALVES DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Arnaldinho Gonçalves da Silva Neto contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 68 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa, pela prática de quatro crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incs. V, VII e VIII c/c art. 14, II, do CP), tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 14 da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP). Os fatos ocorreram no bairro do Cabral, em Vitória, quando o réu, ao ser surpreendido por patrulha da Polícia Militar, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra quatro policiais militares, tentando ceifar-lhes a vida. Na ocasião, foram apreendidas drogas e arma de fogo com numeração raspada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: Preliminarmente (i) verificar a existência de nulidade por contradição entre os quesitos formulados ao Tribunal do Júri; No mérito (ii) analisar a validade da absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, diante da resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico; (iii) examinar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (iv) avaliar o redimensionamento das penas, com exclusão de vetoriais negativas indevidamente consideradas; (v) decidir sobre a majoração da fração de redução pela tentativa para o patamar máximo (2/3); (vi) revisar a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (vii) determinar a aplicação do concurso formal entre as quatro tentativas de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade do julgamento por contradição entre os quesitos

3. A resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico não é incompatível com as demais respostas, pois sua natureza ampla prevalece e é suficiente para embasar a absolvição, não havendo contradição insanável a ensejar nulidade, conforme o art. 490 do CPP e entendimento consolidado da jurisprudência.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4.
Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas
, este deve ser acolhido, por expressa manifestação do Conselho de Sentença nesse sentido, sob pena de afronta à soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), sendo vedado ao juiz togado desconstituir decisão absolutória dos jurados, ainda que fundada em clemência.

5. Em decorrência da absolvição, deve ser excluída a condenação pelo tráfico e afastada, também, a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, bem como fica prejudicada a análise da tese de tráfico privilegiado.

6.
Em relação ao pedido de reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes de tentativa de homicídio
, este não se mostra cabível, pois os autos revelam a existência de desígnios autônomos por parte do réu, que direcionou disparos distintos contra cada uma das vítimas, em sequência e com intenção específica de matar, hipótese que atrai a aplicação do concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP.

7.
No que se refere ao pedido de fixação da reprimenda básica no previsto em lei
, destaca-se que a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade, pela intensidade do dolo revelado nos ataques contra agentes públicos em serviço; a personalidade, demonstrada pela frieza e destemor na conduta; e as circunstâncias do crime, praticado de madrugada, em via pública, contra policiais em patrulhamento a pé. A conduta social foi desconsiderada, por ausência de elementos concretos e diante da absolvição pelo tráfico, redimensionando-se a sanção básica para 16 anos e 4 meses de reclusão.

8.
A fração de redução de 1/3 pela tentativa deve ser mantida
, pois o réu esgotou quase integralmente o
iter criminis
, realizando disparos à curta distância, sendo frustrado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, o que afasta a aplicação da fração máxima de 2/3.

9. Com a exclusão do crime de tráfico e da causa de aumento correlata, bem como com o redimensionamento da pena pelos critérios revisados, a pena total foi reduzida para 53 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com manutenção da condenação pelo porte ilegal de arma de fogo e pelas quatro tentativas de homicídio qualificadas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007430-29.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARNALDINHO GONÇALVES DA SILVA NETO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ARNALDINHO GONÇALVES DA SILVA NETO
contra a sentença de id. 14328888, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, em consonância com o veredito do Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado, por quatro vezes
(art. 121, §2º, V, VII e VIII c/c art. 14, II, do CP),
tráfico de drogas
(art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06) e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 14 da Lei 10.826/03),
em concurso material
(art. 69, CP), fixando-lhe a pena total de 68 anos de reclusão, em regime fechado, e 510 dias-multa.

Nas razões recursais (id. 14533597), a defesa sustenta, em síntese:

(i) a nulidade/absolvição quanto ao tráfico de drogas, pois o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao quesito absolutório genérico;

(ii) subsidiariamente, pede anulação por contradição de quesitos;

(iii) o redimensionamento da pena, neutralizando todas as circunstâncias judiciais negativas, notadamente a conduta social e o comportamento da vítima;

(iv) a aplicação da fração máxima (2/3) da minorante da tentativa;

(v) o reconhecimento do tráfico privilegiado;

(vi) a revisão da fração de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas; e, por fim

(vii) o reconhecimento do concurso formal entre as tentativas de homicídio.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 06 de dezembro de 2023, no bairro do Cabral, nesta Capital, o acusado Arnaldinho Gonçalves da Silva Neto, de forma livre, consciente e com inequívoco
animus necandi
, efetuou uma série de disparos de arma de fogo contra os policiais militares da força especial, Capitão Igor Rezende Ribeiro, Aspirante Walderik Micaela Barbosa, Cabo Kelvin Galis Silva de Oliveira e Cabo Maxsuel dos Santos Lima.

Consta, que as vítimas realizavam incursão a pé na região, em patrulhamento pela Rua João Paulo Coutinho, área conhecida pelo intenso tráfico de drogas e pela atuação de facção criminosa local (Primeiro Comando de Vitória – PCV).

Durante o deslocamento, ouviram gritos de socorro, semelhantes a uma voz feminina, que vinham da Escadaria Santo Agostinho e, ao se aproximarem, depararam-se com o acusado, portando uma arma de fogo e mochila nas costas e outro indivíduo não identificado, que trazia consigo uma pochete.

Ao notar a presença dos policiais, o acusado avisou seu comparsa e desferiu diversos disparos de arma de fogo, obrigando as vítimas a se esquivar e revidar a injusta agressão. Após a troca de tiros, o réu abandonou a pistola e tentou fugir, sendo localizado ferido a cerca de 200 metros do local.

O comparsa não identificado conseguiu escapar, deixando para trás a pochete, contendo 56 buchas de “maconha” e 23 pinos de “cocaína”.

Nas diligências subsequentes, a polícia apreendeu, na posse do acusado, uma pistola Taurus, calibre .380, com numeração suprimida, devidamente municiada, além de um carregador com 18 munições intactas, 137 pinos de “cocaína” e um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico local.

Passo, agora, à análise das teses da defesa.

Inicialmente, a defesa pretende, preliminarmente, a
nulidade do julgamento, por haver contradição de quesitos
, sob o argumento de que o Conselho de Sentença, ao mesmo tempo em que reconheceu a materialidade e autoria (resposta positiva ao primeiro quesito), também respondeu afirmativamente ao quesito absolutório genérico, ocasionando suposta contradição.

De fato, o art. 490, do Código de Processo Penal estabelece que, “
se a resposta a qualquer dos quesitos for manifestamente contraditória, o juiz presidente advertirá os jurados e submeterá novamente a votação os quesitos em que se manifestou a contradição
”.

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que a contradição só se configura quando as respostas são absolutamente inconciliáveis, sem possibilidade de compatibilização, o que não se verifica no caso concreto.

No presente feito, a resposta ao quesito absolutório genérico, de caráter mais amplo, prevalece sobre as respostas anteriores. Logo, não há contradição insanável, que acarrete a nulidade do julgamento.

No caso, a resposta absolutória foi clara e inequívoca, não havendo necessidade de anulação do julgamento ou submissão a novo júri.

Diante do exposto,
REJEITO

a preliminar.

No mérito,
quanto ao pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas
, razão assiste à defesa.

Ao analisar a resposta aos quesitos constantes dos autos, verifico que o Conselho de Sentença respondeu “SIM” ao quesito absolutório genérico quanto ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual a condenação nesse ponto, viola a soberania dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, CF).

A decisão dos jurados é soberana e só pode ser alterada se manifestamente contrária à prova dos autos, ainda quando absolvição tenha se dado por clemência (
STJ
- AgRg no REsp: 1369287 RS 2011/0060726-7, Relator.:
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, T6 - SEXTA TURMA, DJe
27/06/2019
).

Ocorre que, no caso dos autos, o órgão ministerial não apresentou recurso nesse ponto. Ao contrário, em suas contrarrazões ao recurso, requereu o decote da condenação.

Desse modo,
decoto

a condenação por tráfico de drogas e todas as consequências correlatas
, inclusive a causa de aumento do art. 40, inc. IV, da Lei 11.343/06.

Em relação ao pedido de reconhecimento do concurso formal próprio
, em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, não merece ser acolhido.

Ao examinar os autos, verifico que embora os disparos tenham ocorrido em sequência e em um mesmo cenário fático, o conjunto probatório demonstra que o apelante dirigiu intencionalmente sua conduta contra todas as quatro vítimas, todas policiais militares em serviço, realizando sucessivos disparos, em direções distintas, com a clara intenção de ceifar a vida de cada um dos agentes.

A denúncia e a prova colhida evidenciam que os militares, em patrulha pela Escadaria Santo Agostinho, foram surpreendidos pelo réu, que, ao avistá-los, disparou reiteradamente, alternando a mira contra diferentes alvos, visando ceifar a vida de cada um deles.

Essa pluralidade de condutas, embora praticada no mesmo contexto, revela a existência de desígnios autônomos, afastando o concurso formal próprio.

Nesse ponto, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC: 732410 RS 2022/0090337-2,
Ministro RIBEIRO DANTAS
, T5 - QUINTA TURMA, DJe
20/05/2022
).

Dessa forma, aplico o
concurso formal impróprio
, impondo-se a soma das penas aplicadas às tentativas de homicídio, exatamente como fixado na sentença.

No que se refere ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal
, observo que o Magistrado arbitrou a reprimenda básica de cada crime em 19 anos de reclusão, considerando em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade (insensibilidade para com a vida humana e consciência da conduta), da conduta social (envolvimento com o tráfico de drogas), da personalidade (agressividade e frieza na empreitada e postura egoística) e das circunstâncias do crime (proximidade de residências, escolas e pontos comerciais).

Com relação à
culpabilidade
, embora a fundamentação se mostre genérica, entendo que deve ser sopesada em desfavor do réu, uma vez que a sequência de diversos disparos de arma de fogo, contra policiais militares em serviço, demonstrando uma maior intensidade do dolo.

Quanto a
conduta social
, não foram colhidas informações sofre a convivência do acusado no seio familiar e social. Além disso, o réu foi absolvido do crime nestes autos e é tecnicamente primário, de modo que não restou evidenciado o seu envolvimento com o tráfico de drogas, razão pela qual a decoto.

Em relação à
personalidade
, de fato o réu se mostrou frio e destemido, ao enfrentar os policiais militares que o abordaram, atirando contra eles, razão pela qual mantenho a vetorial.

As
circunstâncias do delito
também desfavorecem o réu, uma vez que o crime foi cometido de madrugada, horário de descanso da população, que teve seu sossego interrompido pelos diversos disparos de arma de fogo, ressaltando-se que tais disparos foram efetuados contra agentes da segurança pública, que se encontravam vulneráveis, uma vez que a patrulha estava sendo realizada a pé,

Assim, considerando a pena base em abstrato (12 anos de reclusão) e a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, arbitro as
sanç
ões
básicas
para todos os crimes em
16 anos e 4 meses de reclusão
.

Na segunda fase
, inexistem atenuantes. No entanto, reconhecida a agravante do art. 61, inc. II, “b”, do CP (facilitar ou assegurar a execução ou impunidade de outro crime), razão pela qual elevo a pena em 1/6, fixando as
reprimendas intermediárias
em
19 anos e 20 dias de reclusão
.

Não há causas de aumento a serem aplicadas, mas presente a minorante da tentativa.

Quanto ao pedido de elevação da fração para 2/3
, não há como acolher.

Digo isso, porque o
iter criminis
percorrido demonstra que o réu praticou todas as ações executórias, apenas não logrando êxito em seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade, devendo ser ressaltado que no caso, inclusive, os disparos efetuados pelo acusado, foram a curta distância, elevando, em muito, a possibilidade de consumar os homicídios.

Assim, conservo a fração de 1/3, fixando a pena definitiva em 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão.

Ante o
concurso formal impróprio
(art. 70, segunda parte, do CP) entre os crimes de homicídio tentado, acima reconhecido, arbitro a
sanção total
em
50 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão
.

Em razão do
cúmulo material
(art. 69, do CP), com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja a pena foi fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa e, não houve insurgência da defesa, a
pena fina
l do acusado fica fixada em
53 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 10 dias-multa
.

Conservo o regime inicial
fechado
, em razão do montante da sanção corpórea aplicada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, para redimensionar a pena para 53 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado,

mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.